Tribunal: TJSP
Processo: 1033428-18.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Plano de saúde. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Obrigação de fazer. Contrato de assistência médica-hospitalar. Segurada diagnosticada com dermatite atópica grave. Prescrição médica positiva a tratamento

Ementa:
Plano de saúde. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Obrigação de fazer. Contrato de assistência médica-hospitalar. Segurada diagnosticada com dermatite atópica grave. Prescrição médica positiva a tratamento com o fármaco Dupilumabe (Dupixent) 300mg. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Irrelevância de o tratamento não corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e de haver exclusão contratual. Aplicabilidade das Súmulas 96 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Ministração domiciliar do fármaco que não descaracteriza a natureza do tratamento. Impostura evidenciada. Conduta da operadora de saúde que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Menoscabo com a consumidora. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Ré que confunde boa-fé com interesse próprio. Lesão à dignidade humana. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a doutrina moderna caracteriza como ilícito lucrativo. Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Cobertura devida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.